Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da obrigação de fazer n. 0715232-36.2023.8.07.0001, a qual deferiu ao agravado/autor Dermival da Rocha Sousa a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida que forneça, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar do autor (Home Care), com fornecimento de médico, de especialistas e de enfermagem necessários, bem como medicação e materiais indispensáveis ao seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 60.000,00. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 155558379 dos autos principais): “Recebo a emenda de ID n. 155534626. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, a fim de compelir a requerida a continuar fornecendo ao autor o regime de internação domiciliar integral (por 24 horas), sob pena de multa diária. A cópia da carteira médica comprova que o requerente é beneficiário do plano diamante mantido pela ré. O Laudo Médico, emitido pela Dr. Vinícius Moreira Lima, no dia 13/04/2023, descreve o grave estado de saúde do requerente, o qual diante de quadro de AVCi teve várias complicações e sequelas, motivo pelo qual atualmente se encontra em necessita de acompanhamento especializado contínuo e cuidados de terceiros 24 horas por dia. A requerida já concedeu ao autor o direito à internação domiciliar (Home Care), por 24 horas, o qual foi reduzido, mas agora pretende a retirada total do serviço, sob a alegação de estabilidade do quadro de saúde do autor. Toda a documentação confere verossimilhança às alegações da parte autora quanto ao seu delicado estado de saúde e de que necessita de assistência domiciliar em período integral, diante dos riscos de complicações "em caso de redução de cuidados atuais". A suspensão do atendimento domiciliar representa risco concreto de dano irreparável à sua saúde, com risco de morte, haja vista que há necessidade de cuidados especializados para o adequado manejo clínico. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso a tutela de urgência não seja ratificada no mérito, caberá a autora ressarcir a requerida dos valores despendidos com o tratamento. DIANTE DO QUADRO, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida que forneça, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar da autora (Home Care), com fornecimento de médico, de especialistas e de enfermagem necessários, bem como medicação e materiais indispensáveis ao tratamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 60.000,00. Ressalvo que os serviços disponibilizados à paciente somente poderão ser suspensos mediante prévia autorização do médico responsável. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I”. A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 46503879), que a decisão deve ser reformada, indeferindo-se a tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito do agravado, bem como de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Narra que o agravado é beneficiário de contrato de plano de saúde firmado entre a agravante e empresa estipulante (administradora), do tipo Coletivo Empresarial, estipulado pela empresa Correio Brasiliense, sendo que o início da vigência do plano ocorreu em 01/06/2018, com segmentação de cobertura Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia. Outrossim, a redução dos serviços home care ocorreu após indicação clínica para tal, visando adequar o tratamento à condição clínica atual do beneficiário, fato que pode ser confirmado por prova pericial. Diz que para que seja implantado o Home Care o paciente passa por avaliação de Equipe Multidisciplinar da clínica especializada responsável, a qual é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, dentre outros profissionais. A equipe realiza a análise clínica e das necessidades do paciente e, assim, indica os cuidados para melhora do quadro de saúde. Assim, é elaborado o PAD - Programa de Atendimento Domiciliar –, o qual descreve as condutas e atendimentos essenciais para tratamento do paciente, de acordo com a avaliação NEAD do paciente, sendo que todos os atendimentos, materiais e procedimentos necessários são fornecidos de acordo com a cobertura obrigatória prevista pela ANS. Informa que no caso do agravado, após avaliação pela equipe multidisciplinar, restou constatado que ele não possui indicação para internação domiciliar, mas apenas necessita de cuidados essenciais para sua subsistência, tais como: ajuda no banho, para se locomover etc., sendo definido pelo Atendimento Domiciliar Multiprofissional. Mencionada que o quadro de saúde do agravado denota apenas atendimento domiciliar com multiprofissional, o que pode ser realizado por cuidador treinado, portanto, inexiste necessidade para internação domiciliar por 12h ou 24h. Reforça que cabe ao médico prescrever o atendimento domiciliar, todavia, a clínica especializada no fornecimento dos serviços é quem efetivamente realiza a análise clínica das necessidades do paciente. Entende que o agravado não faz jus à assistência Home Care da forma como pretende e, na hipótese de ser assistido domiciliarmente, para auxílio nos seus cuidados, ainda assim, a agravante não estaria obrigada a custear o fornecimento da atenção domiciliar, porquanto o objeto do contrato é o custeio de despesas médico-hospitalares e, ainda, de acordo com o que estipula a ANS, não estando, portanto, incluído o custeio ou fornecimento de serviço domiciliar e demais materiais, cuja obrigatoriedade restaria por desvirtuar o escopo contratual, levando, mais uma vez, as Operadoras/Seguradoras à cobertura ilimitada, sendo esse o dever do Estado e não do particular. Aduz que não há que se confundir assistência domiciliar com internação domiciliar. A primeira é ampla e genérica, envolvendo qualquer ação de saúde realizada em domicílio, independentemente de seu grau de complexidade, que pode variar desde um simples curativo até um paciente com ventilação mecânica, por exemplo, e a segunda englobaria somente os cuidados multiprofissionais e intensivos sendo necessária a montagem de estrutura hospitalar no domicílio do paciente com complexidade moderada ou alta. Nestes últimos estaria indicada a internação hospitalar sendo a internação domiciliar uma alternativa para sua substituição. Diz que o agravado não é elegível para o atendimento domiciliar, eis que seu quadro clínico não apresenta a necessidade de internação domiciliar, cuja finalidade nada mais é do que evitar a permanência prolongada do paciente no hospital, evitando riscos de infecção em ambiente hospitalar e complicações clínicas provenientes desta. Aduz que no presente caso inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico do agravado, que o acompanha desde sempre, não se enquadra nas hipóteses de emergência ou emergência, assim classificados pelo art. 35-C da Lei n. 9.656/98, pelo que ausente qualquer probabilidade do direito do agravado ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, sendo certo que ambos os requisitos têm que se fazer presentes para a concessão da tutela de urgência, bem como que, no presente caso, não se vislumbra qualquer deles, deve a decisão, ora combatida, ser reformada a fim de seja indeferida a tutela provisória concedida ao agravado pelo juízo a quo. Assevera que a probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se nas questões de fato e de direito acima elencadas. A iminente lesão patrimonial da agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada. Ao final requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos impostos pela Lei; b) seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) seja acolhido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, indeferindo-se a tutela provisória concedida ao agravado. Preparo juntado (ID 46503880). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da obrigação de fazer n. 0715232-36.2023.8.07.0001, a qual deferiu ao agravado/autor Dermival da Rocha Sousa a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida que forneça, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar do autor (Home Care), com fornecimento de médico, de especialistas e de enfermagem necessários, bem como medicação e materiais indispensáveis ao seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 60.000,00. Como se sabe, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Como bem consta da decisão agravada: “O Laudo Médico, emitido pela Dr. Vinícius Moreira Lima, no dia 13/04/2023, descreve o grave estado de saúde do requerente, o qual diante de quadro de AVCi teve várias complicações e sequelas, motivo pelo qual atualmente se encontra em necessita de acompanhamento especializado contínuo e cuidados de terceiros 24 horas por dia. A requerida já concedeu ao autor o direito à internação domiciliar (Home Care), por 24 horas, o qual foi reduzido, mas agora pretende a retirada total do serviço, sob a alegação de estabilidade do quadro de saúde do autor. Toda a documentação confere verossimilhança às alegações da parte autora quanto ao seu delicado estado de saúde e de que necessita de assistência domiciliar em período integral, diante dos riscos de complicações "em caso de redução de cuidados atuais". A suspensão do atendimento domiciliar representa risco concreto de dano irreparável à sua saúde, com risco de morte, haja vista que há necessidade de cuidados especializados para o adequado manejo clínico”. (ID 155558379 dos autos principais). Assim, não resta clara a probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento do presente recurso, a agravante possa vir a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal. É dizer, neste juízo superficial da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não vislumbro que a medida seja irreversível, visto que a agravante poderá cobrar todas as despesas despendidas, no caso de improcedência do pedido, nos termos do art. 302, inciso I, c/c, art. 304, caput, §§ 2o, 3o e 6o, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela parte agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 11 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito